Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800471-25.2019.8.14.0301

APELANTE: LUIS ANTONIO RODRIGUES TORRES

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800471-25.2019.8.14.0301

APELANTE: LUIS ANTONIO RODRIGUES TORRES

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - PA7261-A

APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELADO: FABIO INTASQUI - SP350953-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LUIS ANTONIO RODRIGUES TORRES contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. O autor alegou incapacidade laboral permanente em razão de acidente ocorrido durante sua atuação no Exército Brasileiro e pleiteou o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 100.000,00. A seguradora, por sua vez, negou o pagamento com base na ausência de comprovação da invalidez total e definitiva, conforme exigido pelas cláusulas contratuais. A sentença rejeitou o pedido, sob o fundamento de inexistência de prova suficiente da invalidez permanente total por doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a parte autora comprovou a existência de invalidez permanente total por doença apta a ensejar o pagamento da indenização securitária contratada; estabelecer se houve abuso por parte da seguradora ao negar administrativamente a cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura securitária por invalidez permanente total por doença exige a comprovação de incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa, o que não se verifica nos autos.

O laudo pericial judicial e os documentos médicos apresentados indicam incapacidade temporária e recomendam a continuidade do tratamento, não sendo possível afirmar a existência de invalidez permanente total.

Documento apresentado pelo próprio apelante atesta a possibilidade de retorno ao trabalho, ainda que com restrições, o que corrobora a ausência de incapacidade total e definitiva.

A negativa da seguradora encontra respaldo nos termos da apólice contratada e em parecer técnico, não configurando conduta abusiva ou arbitrária que enseje indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da invalidez permanente total por doença exige prova inequívoca da incapacidade definitiva para toda e qualquer atividade laboral, nos termos das cláusulas contratuais.

A negativa de cobertura securitária baseada em laudo técnico e cláusulas contratuais não configura, por si só, ato ilícito ou abusivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422 e 757; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Cív. 5001050-17.2020.8.13.0105, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 03.05.2024; TJ-AM, AC 0622461-72.2013.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 27.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LUIS ANTONIO RODRIGUES TORRES objetivando a reforma da sentença
proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Na inicial, o autor alegou que foi incorporado ao Exército Brasileiro sendo admitido em perfeito estado de saúde física e mental e sofreu acidente durante a atividade laboral. Em decorrência do acidente, aduziu que restou incapacitado para atividade laboral, mesmo realizando o tratamento por longo tempo. Ao requerer o pagamento do seguro junto a à seguradora em razão da incapacidade laborativa, foi-lhe negado o pagamento da indenização. Em razão da negativa, requereu o pagamento da indenização no valor de R$ 100.000,00.

Em contestação (ID 20322377), a parte ré sustentou, em síntese:
que o autor não preenche os requisitos contratuais e técnicos para o recebimento da indenização por Invalidez Permanente Total por Doença (IPTD), uma vez que o laudo médico apresentado não demonstra a total e definitiva inaptidão para toda e qualquer atividade laborativa, mas apenas restrições funcionais;
que a perícia administrativa realizada concluiu pela ausência de invalidez permanente total, com base na ausência de elementos técnicos que comprovassem a completa inaptidão funcional, conforme exigido pelas condições gerais da apólice; que a cobertura securitária não se estende a doenças preexistentes ou àquelas não incapacitantes de forma total e definitiva, conforme disposto nas cláusulas contratuais expressamente pactuadas e de conhecimento do segurado; que a negativa de cobertura se deu com respaldo contratual, técnico e legal, não havendo qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da seguradora; que o simples indeferimento administrativo, quando amparado nas disposições do contrato, não gera automaticamente dano moral, sendo imprescindível a comprovação de conduta vexatória, arbitrária ou desproporcional, o que não restou demonstrado nos autos. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após os trâmites legais, foi proferida sentença (ID 20322400) que julgou
improcedente o pedido autoral.

Inconformada, o autor interpôs recurso de apelação (ID 20322401) reiterando os termos da inicial no seguinte sentido:

que restou demonstrado nos autos, por meio de documentação médica idônea, que se encontra acometido por invalidez permanente total por doença, conforme expressamente previsto na apólice de seguro firmada com a seguradora requerida, devendo, portanto, ser reconhecido seu direito ao recebimento da indenização securitária contratada; que a negativa de cobertura por parte da seguradora se revela manifestamente abusiva e desprovida de respaldo técnico, pois desconsidera os elementos médicos apresentados pelo autor. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, com a condenação da parte ré ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente total por doença e de compensação por danos morais, além das verbas de sucumbência.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 20322406. Em resumo, rechaçou os argumentos do apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita ao apelante.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma. Explico.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da existência, ou não, de invalidez permanente total por doença capaz de ensejar o pagamento de indenização securitária prevista em contrato firmado entre o autor/apelante e a parte ré/apelada, bem como à possível configuração de dano moral decorrente da negativa administrativa de cobertura.

O juízo de origem, ao julgar a demanda improcedente, concluiu pela ausência de prova da incapacidade permanente do autor, destacando que o laudo médico apresentado nos autos descrevia apenas situação de incapacidade temporária, recomendando a continuidade do tratamento médico, sem, contudo, afirmar a existência de inaptidão total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Em sede recursal, o autor insiste no argumento de que se encontra permanentemente inválido, e que a negativa de cobertura pela seguradora seria indevida e abusiva. Contudo, razão não lhe assiste.

Inclusive, em análise à perícia médica realizada no recorrente (ID 20322395), constato que o perito afirma que não há como definir se sua incapacidade é definitiva ou temporária. Vejamos: “
O mesmo necessita continuar com seu tratamento inicial, tanto fisioterápico quanto ortopédico, devido esse lapso de tempo que o mesmo esta sem nenhum tipo de tratamento especializado e assim com incapacidade total para exercer suas atividades laborativas, tanto civil quanto militar. Por enquanto não há como definir se sua incapacidade é definitiva ou temporária, pois necessitaria o mesmo esta em tratamento medico, para poder concluir essa questão.
”

Assim, percebe-se que não há como afirmar que restou comprovada a incapacidade do recorrente, visto que a própria perícia não foi capaz de atestar a incapacidade alegada.

Aliás, o próprio apelante junta laudo médico (ID 20322394) no qual o profissional de saúde afirma que o recorrente se encontra apto ao retorno das atividades, desde que com algumas restrições. Referida manifestação técnica reafirma que não há nos autos qualquer diagnóstico que configure, sob parâmetros médicos e contratuais, invalidez permanente total por doença, nos moldes exigidos para o acionamento da cobertura securitária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Desse modo, não comprovado que o quadro clínico do segurado inviabiliza de forma irreversível o exercício de suas relações de forma autônoma, ele não fará jus ao recebimento da indenização securitária.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50010501720208130105, Relator.: Des .(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/05/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DE SEGURO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADA . AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. É indevida a indenização securitária quando não comprovada a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, conforme perícia médica realizada; II. Não existe razão para anular o Laudo Pericial porque o autor não logrou êxito em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito; III . A manutenção da sentença é a medida que se impõe; IV. Recurso conhecido e, não provido.

(TJ-AM - AC: 06224617220138040001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2023)

Logo, não restando comprovada a invalides permanente, não há como acolher a pretensão do apelante, eis que é contrária ao que estabelece o contrato pactuado, conforme se comprova em análise à prosta apresentada em documento de ID 20322378.

Assim, restando ausente nos autos prova segura e conclusiva da existência de incapacidade permanente total do autor, nos moldes contratualmente previstos, não há como prosperar a pretensão recursal.

Portanto, entendo que a pretensão recursal da apelante não merece provimento, devendo ser mantida a decisão do juízo de origem.

VOTO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025